Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-85.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000070-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), BENEDITO DELLEON SILVA ALVES - CPF: 021.855.221-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –INCONSTITUCIONALIDADE, COM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 1º DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO PELA PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A parte final do § 1º do artigo 110 do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 12.234/2010, não criou hipótese de imprescritibilidade, mas apenas vedou o reconhecimento da prescrição retroativa no período que antecede o recebimento da denúncia, regra esta que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000604-48.2020.8.11.0064 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, do § 1º do artigo 110 do Código Penal, e extinguiu a punibilidade do reeducando
Benedito Delleon Silva Alves
pela prescrição.

Em síntese, o agravante sustenta que não há falar em inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, razão pela qual entende que deve ser cassada a referida decisão (Id. n. 71617982).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 71617980).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a sentença por seus próprios fundamentos (Id. n. 71617979).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 72699960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que o ora agravado
Benedito Delleon Silva Alves
fora condenado à pena de 7 meses de reclusão em razão da prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306,
caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro.

Ocorre que, no subsequente processo executivo de pena, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, do § 1º do artigo 110 do Código Penal, e extinguiu a punibilidade do reeducando pela prescrição, considerando que, entre a data do crime e o recebimento da denúncia, houve o transcurso de mais de 3 anos.

Irresignado, o
parquet
pleiteia a cassação desse
decisum
, argumentando que o mencionado dispositivo não é inconstitucional.

O inconformismo do agravante é pertinente.

O § 1º do art. 110 do CP, cuja redação atual foi dada pela Lei n. 12.234/2010, estabelece que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
” (destaquei).

Em linhas gerais, o magistrado de origem consignou que a vedação contida nessa parte final “
fere claramente comandos postulados constitucionalmente, a exemplo, da efetividade do acesso, razoabilidade, da isonomia e, principalmente, da duração razoável do processo e da eficiência
”, e que, “
em verdade, o legislador criou por vias transversas hipótese de imprescritibilidade não prevista no texto constitucional
” (Id. n. 71617983, p. 2;
sic
).

Ao contrário do que afirmado por Sua Excelência, não houve criação de hipótese de imprescritibilidade. As infrações penais tipificadas em nosso ordenamento jurídico seguem, regra geral, prescritíveis, de acordo com os prazos previstos nos incisos do art. 109 do CP, regulados ora pela pena máxima estabelecida no preceito secundário do penal, ora pela reprimenda aplicada na sentença ou acórdão condenatório. O que a parte final do § 1º do art. 110 do CP proíbe é tão somente o cômputo retroativo desses prazos – ou seja, com base na pena em concreto – em período anterior ao recebimento da peça acusatória.

Exemplificativamente, se, 19 anos após um crime de homicídio, a denúncia é recebida, e, depois de 4 anos, o réu é condenado à pena mínima cominada, a saber, 6 anos de reclusão, não poderá ser reconhecida a prescrição retroativa no intervalo entre o cometimento do delito e o recebimento da exordial, apesar de superior ao prazo previsto no inciso III do art. 109 do CP (12 anos). Todavia, isso, de modo nenhum, significa que o delito capitulado no art. 121,
caput
, do CP, passou a ser imprescritível. Com efeito, levando-se em conta a mesma pena em concreto (6 anos de reclusão), suponha-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, houvesse transcorrido o período de 14 anos. Nesse caso, a prescrição estaria caracterizada na modalidade retroativa. Ou ainda, tenha-se em perspectiva a hipótese de que o inquérito policial não houvesse sido concluído dentro de 20 anos, de modo que o autor do crime não pudesse ser identificado e, portanto, não houvesse o recebimento da exordial nessas duas décadas. Também estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

De qualquer sorte, importa salientar que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a conformidade constitucional do dispositivo em questão. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DO FATO E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.234/10. ABOLIÇÃO, APENAS PARCIAL, DESSA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO. EXAME DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO AMPLO. SUBMISSÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AOS TESTES DA IDONEIDADE (ADEQUAÇÃO), DA NECESSIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CF), DA HUMANIDADE DA PENA, DA CULPABILIDADE, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, CF), DA ISONOMIA (ART. 5º, II, CF) E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO COMPARADA EM MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa.

2. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena (art. 5º, XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

3. A Lei nº 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade.

4. É constitucional, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10.

5. Ordem de habeas corpus denegada
” (STF,
Habeas Corpus
n. 122.694/SP, Rel. Min. José Antonio Dias Toffoli, Tribunal Pleno; data do julgamento: 10.12.2014; data da publicação: 19.2.2015).

Registre-se que o delito em comento foi praticado no dia 7 de maio de 2015, ou seja, já sob a égide da Lei n. 12.234/2010. Assim, até o recebimento da peça acusatória, o único prazo prescricional que poderia ser computado seria o de 8 anos, previsto no inciso IV do art. 109 do CP, aquele regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito de embriaguez ao volante (3 anos de detenção).

Portanto, afastada a tese de inconstitucionalidade da parte final do § 1º do art. 110 do CP, verifica-se que não há falar em prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, uma vez que, apesar de o reeducando ter sido condenado a apenas 7 meses de detenção –
quantum
que se enquadra no prazo do inciso VI do art. 109 do CP –, não houve o transcurso de 3 anos entre a data do recebimento da denúncia (28 de março de 2019) e a data publicação da sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo para cassar a decisão que declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, do § 1º do artigo 110 do Código Penal, e extinguiu a punibilidade do reeducando
Benedito Delleon Silva Alves
pela prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021